Tribunal: TJSP
Processo: 2232559-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232559-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados FIAÇÃO ESPÍRITO SANTO
S/A, ALASCIOILTON DIAS POLIDO, ANDRESSA MARIA MARCHIORI POLIDO,
MARILUCE POLIDO DIAS, ILDEU DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, JOÃO
VIEIRA CAMPOS NETO e BALTAZAR LUIZ DE MELO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19.287 --
Agravo de Instrumento n. 2232559-31.2019.8.26.0000
Agravante: Novaportfolio Participações S/A
Agravados: Fiação Espírito Santo S/A e outros
Comarca: São Paulo Foro Central 10a Vara Cível
Juíza de Direito: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
IMPENHORABILIDADE
Penhora de salário Impossibilidade, em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil:

Não admissível a penhora de valor referente ao salário do
executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em
virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do
art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado da respeitável decisão a fls. 994 dos autos originários que, na
execução por título extrajudicial, ajuizada por Novaportfolio Participações
S/A contra Fiação Espírito Santo S/A e outros, indeferiu o pedido de
penhora de 30% dos proventos da executada Andressa Maria Tavares
Marchiori.
Alega a agravante que desde o ajuizamento
da execução, há seis anos, nada recebeu de seu crédito, pois todas as
tentativas de localização de bens, pesquisas nos sistemas Bacenjud e
Renajud, restaram infrutíferas.
Afirma que a devedora principal, Fiação
Espírito Santo S/A, teve sua falência decretada, o que impede o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prosseguimento da execução contra ela.
Sustenta que a pesquisa no sistema Infojud
indicou que a executada Andressa exerce a função de Juíza de Direito
deste Tribunal e recebeu no ano de 2018 remunerações no valor de R$
313.511,04, devendo ser relativizada a impenhorabilidade do salário até o
limite de cinquenta salários mínimos.
Aduz que o limite de 50 salários mínimos é
totalmente desapegado da realidade socioeconômica do país, pois poucas
pessoas possuem renda mensal superior a tal valor.
Alega ser razoável que o juiz, analisando o
caso concreto, fixe a parcela a ser bloqueada nos vencimentos do
executado, pois não se pode perder de vista a dignidade do exequente.
Sustenta que a situação financeira da
agravada é bastante confortável, sendo certo que seus vencimentos
superam e muito a média geral da população e a constrição de 30% de
seus rendimentos mensais é incapaz de ferir sua dignidade ou
comprometer a sua subsistência ou de sua família.
O agravo é tempestivo e bem preparado (fls.
33).
A
agravada
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 54/62).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de execução de título extrajudicial
ajuizada por Novaportfolio Participações S/A contra Fiação Espírito Santo
S/A e outros, fundada em cédulas de crédito bancário, no valor total de
R$ 39.521.276,71.
Devidamente
citado,
os executados não
pagaram espontaneamente o débito nem ofereceram bens à penhora.
Foram realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.
Não foram localizados bens, mas verificou-se na declaração de imposto de
renda da executada Andressa ser ela agente pública estadual e recebeu
em 2018 o valor total de R$ 313.511,04, correspondente a R$ 26.125,92
mensais.
Assim, não localizados bens penhoráveis, o
exequente requereu a penhora sobre 30% da remuneração do executado.
O pedido foi indeferido, ensejando a interposição do recurso, que não
merece acolhimento.
No caso, permitir-se a penhora de parte do
salário da agravada, como pretende a exequente, é medida
desproporcionalmente gravosa, pois se trata de verba cuja parte
substancial se destina aos cuidados da família.
Isso porque os salários e demais vencimentos
apontados no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possuem
inequívoco caráter alimentar, voltando-se à subsistência do executado e
de sua família. E, de início, e em virtude dos princípios que norteiam a
ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não
se mostra razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que
haja a satisfação do interesse meramente econômico do credor.
Quanto à mitigação da impenhorabilidade do
salário do devedor, por parte do Superior Tribunal de Justiça, é de se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
perceber que no caso em comento se trata de penhora de valores
depositados em conta corrente, não penhora direta sobre o salário (fls. 8).

Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor onerosidade
ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba
salarial. Observância ao disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC.
Princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente
pecuniário de satisfação do crédito Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --